Tribunal: TCU
Processo: 020.304/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1628/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto os atos das pensões instituída pelos ex-militares Francisco Lucas de Almeida Filho (beneficiária: Laura Conceição Lucas de Almeida Gusmão) e José Correia da Silva (beneficiárias: Deuzília Alves dos Santos Silva e Maria das Dores Cavalcanti Silva): 1. Processo TC- Processo 020.304/2024-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alessandra Pereira de Arruda (XXX.904.547-XX); Alexandra Jesus de Arruda (XXX.030.027-XX); Aristéia Augusta Alves Valente da Silva (XXX.474.887-XX); Deuzília Alves dos Santos Silva (XXX.606.087-XX); Elicimone Alves de Arruda (XXX.066.511-XX); Kelly Christina Martins de Oliveira (XXX.578.177-XX); Laura Conceição Lucas de Almeida Gusmão (XXX.228.097-XX); Maria das Dores Cavalcanti Silva (XXX.510.857-XX); Palmira Couto de Oliveira (XXX.172.817-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que: 1.7.1.1. examine a legalidade da concessão de proventos com base na remuneração do grau hierárquico superior para o sr. Francisco Lucas de Almeida Filho; 1.7.1.2. verifique se a sra. Aristéia Augusta Alves Valente da Silva acumula duas pensões militares, em contrariedade ao que preconiza o art. 29 da Medida Provisória 2.215-10/2001; 1.7.1.3. examine a correção do cálculo das cotas da pensão instituída pelo ex-militar José Correia da Silva.